Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734746-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASQUALE MATAFORA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto PASQUALE MATAFORA contra decisão de ID 166440330, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714337-85.2017.8.07.0001, ajuizada por EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA. Em decisão proferida em 27/07/2023 o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 161106330 nos seguintes termos: Ao id 21950590 - Pág. 8 consta a parte dispositiva da sentença que rescindiu o contrato, determinou a devolução das parcelas pagas anteriores à demanda consignatória, as quais deveriam ser corrigidas pelo INPC. Confira-se: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, assegurando a retomada da posse do imóvel objeto do contrato à autora, mediante devolução das parcelas pagas pelo réu, anteriores à demanda consignatória, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar dos respectivos desembolsos. De modos que as parcelas a serem devolvidas são aquelas anteriores à consignatória, devendo essas ser corrigidas pelo INPC, sem a incidência de juros de mora. Mesmo porque a exequente não estava em mora. Não houve determinação no julgado de devolução do sinal, mas somente das parcelas do pagamento. Em recurso de apelação, foi o executado condenado ao pagamento de aluguel, com correção monetária a partir de cada vencimento. Confira-se o voto do e. Relator ao id 74080689 - Pág. 6: Posto isso, conheço do recurso de apelação da autora e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o réu a pagar ao autor, a título de lucro cessante, o valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, a partir da citação, acrescido de correção monetária a partir de cada mês de ocupação e juros de mora a partir da citação. Assim, por expressa disposição constante do acórdão, o valor correspondente ao aluguel mensal deve ser corrigido a partir de cada mês de ocupação. Os cálculos da Contadoria consideraram todos os valores constantes dos autos, não havendo qualquer outro valor a ser decotado do débito. Diante disso, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de id 161106330, fixando débito de R$ 18.913,76, atualizado até 13/12/2022. Fica a exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas. Em razões recursais, alega que o laudo apresentado pela Contadoria Judicial de ID 161106330 deixou de observar valores pagos pelo Agravante a título de sinal, e consequentemente os valores acessórios referentes à correção monetária e juros, de modo que a decisão equivocadamente homologou os cálculos. Defende que há equívoco nos cálculos porquanto utilizado valor venal do imóvel atualizado para fixação do valor do lucro cessante mensal e aplicada a correção monetária, de modo que existe duplicidade da cobrança. Aduz que foi realizado pagamento à Agravada, através do alvará de levantamento, no importe de R$ 135.743,39, na Ação de Consignação em Pagamento 0025111-12.2003.8.07.0001 (2003.01.1.040625-6) deve ser considerado pra realização dos cálculos e após a devida correção monetária, utilizado também para abatimento do débito, e até conversão em crédito em favor do Agravante. Justifica a necessidade de reavaliação da devolução de todos os valores desembolsados pelo Agravante tem como base o princípio de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e da repressão ao enriquecimento sem causa, ao que entente que não caracterizadas a inobservância ao princípio da adstrição ou o desrespeito aos limites da coisa julgada, nem se sujeita à preclusão consumativa. Entende que há perigo de dano em razão da possibilidade de prosseguimento da execução a despeito da atualização dos valores ou da desconsideração dos valores já desembolsados. Requer, em suma o recebimento do agravo; a concessão do efeito suspensivo; e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 50346323). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O cerne da questão é a consideração do valor pago como sinal para abatimento no valor do débito e a forma de cálculo dos valores devidos a título de lucros cessantes na forma de aluguéis mensais, em face da ocupação do imóvel pelo Agravante, além da rediscussão acerca de valores pagos em ação de pagamento em consignação não abarcados pela sentença, eis que rescindido o contrato de compra e venda. Inicialmente, verifica-se que pretende o Agravante a restituição de valores pagos a título de sinal, de modo que seja o valor de R$ 7.892,16 (sete mil oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) devidamente corrigido e abatido do crédito da Agravada. Nesse sentido não prospera o entendimento do Recorrente, eis que a própria sentença proferida ao final da ação de conhecimento determinou unicamente a devolução das parcelas pagas pelo Agravante antes do ajuizamento da ação de pagamento em consignação, confira-se: “[...] a retomada da posse do imóvel objeto do contrato à autora, mediante devolução das parcelas pagas pelo réu, anteriores à demanda consignatória, sobre as quais incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar dos respectivos desembolsos.” (ID 21950590) Logo, havendo o trânsito em julgado da matéria, não resta demonstrado o direito do Agravante à restituição dos valores pagos a título de sinal. Destaque-se que a devolução das arras somente é devida quando a rescisão contratual decorre do inadimplemento exclusivo da promitente vendedora. Uma vez que ao julgar os autos, verificadas as insuficiências dos depósitos efetuados na ação consignatório, entendeu-se que o comprador foi responsável pela rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, em razão dos inadimplementos parciais. Logo, nos termos do art. 418 do Código Civil, as arras são perdidas em favor da promitente vendedora. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO PACTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO REALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. ARRAS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, não havendo aprovação ou formalização do crédito, a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída unicamente ao promitente comprador, uma vez que, ao celebrar o ajuste, tinha plena consciência das disposições contratuais e da sua necessidade e capacidade de obtenção de crédito para financiamento do imóvel. 2 - Tendo em vista que o promitente comprador foi responsável pela rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, em razão da não formalização do necessário financiamento imobiliário, as arras são perdidas em favor dos promitentes vendedores, nos termos do art. 418 do Código Civil, não havendo, outrossim, de se falar em incidência de multa contratual em benefício do Autor. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1227994, 07013447320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Ainda, quanto ao dispositivo da sentença, verifica-se que as parcelas pagas pelo Agravante devem lhe ser restituídas, devidamente corrigidas, no entanto, não há que se falar na aplicação de juros. Noutro giro, pretende o Agravante a consideração dos valores pagos em consignação para abatimento do débito existente, correção monetária e aplicação de juros para reconvenção do débito em crédito. No entanto, conforme se verifica nos autos de origem, a Ação de Conhecimento proposta pela construtora, ora Agravada, tinha por objeto a rescisão do contrato de compra e venda e restituição da posse do imóvel; a condenação do devedor à perda de 10% dos valores pagos e ao pagamento de indenização por fruição e débitos condominiais e tributos inadimplidos. O Agravante, embora devidamente citado (ID 15284855), não apresentou contestação (ID 16659239). Julgada parcialmente procedente a Ação de Conhecimento, nos termos da Sentença já mencionados (ID 21950590). Interposta apelação pela Requerente (ID 23173242) para que fosse conhecida a obrigação do Requerido ao pagamento do aluguel mensal e dos débitos incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Contrarrazoada pelo Apelado, unicamente quanto aos pedidos do Apelante, de modo que não consta qualquer prequestionamento acerca de valores pagos em consignação (ID 74080684). Provida parcialmente a Apelação “para condenar o réu a pagar ao autor, a título de lucro cessante, o valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, a partir da citação, acrescido de correção monetária a partir de cada mês de ocupação e juros de mora a partir da citação” (ID 74080691). Interposto o Recurso Especial (ID 74083059) distribuído sob no 1867307 DF, versando sobre ofensa ao disposto no art. 6o, incisos V e VIII, do CDC, diante da desconsideração da hipossuficiência do consumidor, e não concessão da inversão do ônus da prova, o qual foi inadmitido por ausência de prequestionamento. Em impugnação apresentada em liquidação de sentença, de igual forma, o Agravante deixa de mencionar quais quaisquer valores pagos e levantados na Ação Consignatória, limitando-se a discutir o valor do aluguel mensal (ID 97339324). Encerrada a liquidação de sentença, somente após o início do cumprimento de sentença, impugna o Agravante contra o não reconhecimento de valores pagos pelo levantamento do alvará na Ação de Pagamento em Consignação no 20030110406256. Destaque-se que a Consignação em Pagamento foi sentenciada em 26/04/2005 e o ajuizamento da Ação de Conhecimento foi realizado somente em 27/06/2017. Diante da incursão em nova matéria pelo Agravante, há de se verificar a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que já fixados os termos da execução por atos terminativos, sentença e acórdão, proferidos em 29/08/2018 e 28/03/2019. Uma vez que tornada definitiva a decisão que enfrentou as questões principais do processo, inclusive encontrando-se limitada pelo princípio da adstrição, decorre a coisa julgada, esgotadas e dispensadas as vias recursais. Nos termos do art. 502 e 505 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [...] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença Nesse sentido, destaco julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CPC. ART. 503. 1. A coisa julgada material representa a qualidade que torna imutável e indiscutível o enunciado que se extrai da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso. O limite objetivo da coisa julgada consiste na proibição de nova discussão da matéria, de modo a impedir alteração do julgado, ainda que sob a alegação de nulidade do negócio jurídico por fraude processual. 2. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos exatos termos do art. 503: "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1690117, 07383143620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o presente Agravo mostra-se o meio inadequado a rediscussão da matéria. Ainda, há de se considerar que o princípio do Venire Contra Factum Proprium (vir contra ato próprio) veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, de modo que não pode a parte valer-se de ato somente quando lhe for conveniente e vantajoso. Em que pese entender o Agravante que a restituição do pagamento se trate de matéria de ordem pública passível de arguição a qualquer tempo, destaque-se que a restituição de valores pagos em consignação nunca foram objeto dos presentes autos. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O princípio da congruência ou adstrição “reafirma a regra constante do art. 141, demonstrando que a resposta apresentada pelo magistrado deve se conformar com o pedido formulado pelo autor na petição inicial, pelo requerido na contestação ou na reconvenção pelo reconvinte, sob pena de o pronunciamento ser considerado extra petita, ultra petita ou citra petita, acarretando as consequências identificadas em linhas seguintes."[1] Assim, em observância ao princípio da adstrição, verifica-se que a sentença e acórdão encontram-se devidamente limitados às questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo, e neste momento, impossível ao Juízo reconhecer matéria nova ou julgar extra petita. Ainda que comprovada a existência de dano extenso, desproporcional ao pedido formulado na petição inicial, a autoridade jurisdicional não pode julgar além das pretensões do autor, sob pena de o pronunciamento ser considerado nulo na parte em excesso. Nesse sentido, verifique-se julgados desta Col. Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação. 2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: "2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)" (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1642642, 07039391320218070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Por último, no que se refere à atualização dos valores devidos à título de lucro cessante, a ser pago pelo Agravante durante a ocupação do imóvel, contado a partir da citação, verifica-se que a planilha apresentada pela Agravada (ID 150710196) e os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial (ID 161106330), levaram em consideração o valor do aluguel mensal conforme apurado pela perícia técnica (ID 138571113). Destaque-se que, juntado o laudo do perito, novamente manteve-se o Agravante silente, caracterizando não discordância do apurado, de modo que foi estabelecido o valor do aluguel mensal do imóvel objeto feito em R$ 2.886,67 (ID 142352211). Nos termos do acórdão proferido em sede de apelação, os alugueis mensais, a serem pagos a título de lucro cessante, deverão ser acrescidos de correção monetária a partir de cada mês de ocupação e juros de mora contados da citação (ID 74080691). Novamente, ressalto inexistir qualquer irresignação quanto à decisão que encerrou a liquidação de sentença. Assim, não se verifica verossimilhança nas alegações de que utilizado de valor já atualizado dos aluguéis, de modo que incabível requerimento para impedir a aplicação da correção monetária. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] (MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018,p. 148/145.)